Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-28.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FORNECIMENTO DE PSICINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DE MÁQUINA PAGSEGURO. NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO. NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos.

2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou os réus solidariamente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de reparação por danos materiais.

3. Segundo exposto na inicial, o recorrido firmou em 06.08.2020 contrato de compra e venda junto à 1a ré, relativo à uma piscina, à compra de equipamentos e instalação, pelo valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Relata que efetuou o pagamento de tal quantia com a utilização de 2 (dois) cartões de crédito de sua titularidade, por meio de máquina de cartão da 2a ré/recorrente, disponibilizada pela 3a requerida. Afirma que o serviço contratado não foi prestado pela 1a ré e que procurou os requeridos a fim de obter o estorno dos valores.

4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não aprova ou cancela operações, e que esse serviço é de responsabilidade das operadoras de cartão. Sustenta que não realizou qualquer ato que lhe possa ser imputado, não havendo que se falar em nexo de causalidade do leitor de cartão fornecido pela recorrente com os danos alegados pelo recorrido, o que afastaria a existência de ato ilícito.

5. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. A recorrente sustenta que os fatos narrados não foram ocasionados por si, mas pelos demais réus que não prestaram o serviço contratado. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para aferir-se a prática do ato ilícito e atribuição de responsabilidade pelo evento, conduz ao exame do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

7. A responsabilidade civil de instituição bancária é objetiva, conforme artigo 14 do CDC, Súmula n. 297/STJ e artigos186 e 927 do Código Civil, tendo em vista o risco da atividade desenvolvida. É suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CC, artigo 393; CDC, artigo 14, § 3o).

8. No caso dos autos, o documento de ID 27483327 demonstra que o recorrido possui vínculo jurídico com as operadoras de cartão de crédito “CREDICARD VISA” e “NUBANK”. A falha na prestação do serviço de instalação de uma piscina restou demonstrada, conforme evidenciam as fotos anexadas aos autos.

9. Não obstante, entendo que o defeito na prestação do serviço não pode ser imputado à recorrente, pois, na hipótese dos autos, aquela não compôs a cadeia de fornecimento, tendo operado unicamente como fornecedora do leitor dos cartões do recorrido.

10. Outrossim, as circunstâncias em que o pagamento foi realizado não restaram devidamente esclarecidas. No documento de ID 27483326 – pág. 2, o preposto do Banco NUBANK indaga o recorrido se “o pagamento efetivo foi em dinheiro”, tendo ele afirmado logo abaixo “sim foi em dinheiro”. Além disso, não há nos autos os comprovantes dos pagamentos que o recorrido alega ter efetuado por meio dos cartões NUBANK e CREDICARD VISA, de modo que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, de modo a promover a responsabilidade civil da recorrente.

11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido em relação à recorrente PAGSEGURO INTERNET LTDA. Mantida a condenação quanto aos demais réus NOVA OPCAO PISCINAS DA FABRICA EIRELI – ME e SANDRA MARCIA ANDRADE SILVESTRE.

12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.